Tribunal: TJDFT
Processo: 0748129-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0748129-20.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: JAIR FERNANDES DA SILVA - ME EMBARGADA: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR FERNANDES DA SILVA - ME contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial interposto. Sustenta, em síntese, que houve omissão e contradição quanto ao julgamento do mérito do recurso especial. Aduz que a decisão reconhece a inexistência de juízo de admissibilidade, mas simultaneamente aplica o princípio da unirrecorribilidade, o que revela contradição interna entre seus fundamentos e conclusão. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias, omissas ou com erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em voga, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. A decisão ora embargada apenas não conheceu do agravo em recurso especial interposto, em razão da preclusão consumativa operada pelo manejo prévio de agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. Ademais, cumpre esclarecer que o agravo em recurso especial foi interposto contra a decisão que não conheceu do agravo interno (ID 74968330) e não contra a decisão que efetivamente inadmitiu o apelo especial (ID 73662470). De todo modo, ainda que tivesse sido interposto contra o juízo negativo de admissibilidade, o recurso não poderia ter sido conhecido, em virtude da mencionada preclusão consumativa (interposição prévia de recurso incabível – agravo interno). Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA. (...) 3. A intenção de rediscutir matérias já analisadas e decididas pelo acórdão embargado configura mero inconformismo da parte, não ensejando acolhimento dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.717.361/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 4/6/2025). Desse modo, ausente qualquer vício na decisão embargada, mantenho a decisão de ID 77109749, por seus próprios fundamentos. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 77109749, certificando-se o imediato trânsito em julgado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005